Tribunal: TJES
Processo: 5007680-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007680-15.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAMON SAMORA PASSOS
COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007680-15.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RAMON SAMORA PASSOS

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de RAMON SAMORA PASSOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, questionando a legalidade da prisão preventiva do paciente, decretada em outubro de 2023, e sustentando excesso de prazo na instrução processual, além da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Requer a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do CPP; (ii) avaliar se o prazo de tramitação processual configura excesso capaz de justificar a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é mantida pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que teria participação ativa em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, integrando estrutura gerencial do grupo.

As interceptações telefônicas colhidas na operação “nexus” indicam a colaboração direta do paciente na organização criminosa, o que reforça a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.
A ausência de apreensão de entorpecentes no momento das diligências não afasta a imputação, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, que admite a condenação por tráfico mesmo sem apreensão de drogas, desde que presentes provas robustas (STF; HC-AgR 213.896; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 20/05/2022).
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão, visto que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme jurisprudência das Cortes Superiores.
Quanto ao excesso de prazo, a complexidade do processo, envolvendo 22 réus e vasta quantidade de provas a serem analisadas, justifica a maior dilação temporal, não configurando desídia da autoridade judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada. Tese de julgamento:

A gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado, evidenciada pela sua atuação em organização criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
O excesso de prazo não se configura quando o caso envolve elevada complexidade e demonstração de esforço processual contínuo pela autoridade judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 213.896, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE 20/05/2022; AgRg no RHC n. 181.364/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
André Pylro Specimilli
em benefício de
RAMON SAMORA PASSOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 19 de outubro de 2023, sem que haja previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento da ação penal, situação que atenta contra o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva mantida na origem, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por carecer, a medida, de contemporaneidade.

Alerta, por fim, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis, inexistindo perigo em sua liberdade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 8838843
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 8852258
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem
(id nº 9181272).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ PYLRO SPECIMILLI:-

Cumprimento o Presidente Pedro Valls Feu Rosa; Desembargador Fernando Zardini; Desembargador Eder Pontes; douto Procurador de Justiça, doutor Sócrates; todos aqui hoje presentes nesta colenda Câmara Criminal.

No presente caso, trata-se de Habeas Corpus, em que figura como paciente Ramon Samora Passos. O paciente em questão, ele foi preso cautelarmente em 19 de outubro de 2023, onde, à época, havia uma suspeita que pairava sobre ele, que ele guardava entorpecente em sua residência. Dessa forma, foi decretada prisão temporária para fim de investigação, bem como, mandado de busca e apreensão para confirmar tais relatos.

Pois bem. Diante disso foi cumprido de forma integral, os mandados de prisão e o mandato de busca e apreensão. Inclusive, juntei no presente Habeas Corpus, o relatório dos policiais que cumpriram este mandado de busca e apreensão. E conforme até o próprio relatório confirma que nada de ilícito foi encontrado, nem em posse do paciente e nem em sua residência. Dessa forma, transcorrido o lapso temporal dos 30 dias, mais uma vez, foi determinada a prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias para o único fim de periciar o aparelho telefônico, onde também transcorrido o lapso temporal de 30 dias, não foi encontrado nada de ilícito no aparelho telefônico do paciente. Após a prisão temporária, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público e também decretada a prisão preventiva do paciente em dezembro de 2023. A defesa foi notificada do oferecimento da denúncia no início de março de 2024 e, de prontidão, de forma tempestiva, apresentou defesa prévia no dia 18 de março de 2024. Entretanto, até a presente data, até a data de hoje, sequer a denúncia foi recebida. Sequer temos uma previsão de agendamento da audiência de instrução e julgamento para, enfim, adentrar no mérito e comprovar ali a inocência do paciente.

Cumpre ainda destacar que o paciente é primário, com bons antecedentes, onde, à época da sua prisão, encontrava-se empregado, inclusive foi também juntado a declaração dos seus dois empregadores. E o paciente hoje encontra-se preso. A prisão preventiva do paciente hoje é extremamente caráter de antecipação de pena, mesmo sem qualquer denúncia recebida em seu desfavor. Inclusive, não há qualquer risco à ordem pública. Tão pouco também a instrução criminal, uma vez que, as testemunhas arroladas ali pelo Ministério Público são todas policiais.

Então não há qualquer indício de uma coação de testemunha ou algo relacionado ao tipo.

Hoje, sendo bem sucinto, bem objetivo, o paciente encontra-se preso sem qualquer previsão de recebimento da denúncia ao seu desfavor, sem qualquer prova material de que ele praticava o crime de tráfico de drogas, uma vez que, foi determinada busca e apreensão para confirmar tais alegações e não foi nada confirmado.

Resumindo, a defesa requer a concessão da ordem, que uma medida alternativa à prisão é mais do que suficiente para garantir a ordem pública e o prosseguimento da ação penal. Obrigado, Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado. Ele já no início da sua colocação, me trouxe uma dúvida.

Então eu peço o retorno, doutor, já anotei aqui para pedir as nossas taquigráficas com o teor da sua fala, para que eu possa reexaminar e coloco na próxima sessão no sistema.

*

ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/09/2024

DATA DA SESSÃO:

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
André Pylro Specimilli
em benefício de
RAMON SAMORA PASSOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 19 de outubro de 2023, sem que haja previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento da ação penal, situação que atenta contra o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva mantida na origem, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por carecer, a medida, de contemporaneidade.

Alerta, por fim, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis, inexistindo perigo em sua liberdade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Na sessão do dia 11 de setembro de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, solicitei o retorno dos autos para melhor apreciação dos apontamentos por ele invocados.

Pois bem.

No caso em apreço, constato que os autos investigativos e a ação penal originários decorrem da complexa operação intitulada
“nexus”
, instaurada para apurar práticas delitivas de organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória – PCV, liderada por Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo
“marujo”
.

Não obstante os apontamentos trazidos pela combativa defesa, ao alertar que nada de ilícito fora encontrado em posse do paciente durante as diligências investigativas, destaco que em relação a ele pesa a acusação de atuar ativamente na estrutura do grupo criminoso, narrando, a denúncia, que
“ele desempenha funções relacionadas ao abastecimento de entorpecentes em pontos de venda de drogas, colaborando, juntamente com sua companheira Jhenyfer Flora Nascimento, vulgo ‘bibi’, em diversas atividades gerenciais. Em algumas situações, Ramon menciona que guarda porções de drogas em sua residência como parte de sua rotina no grupo criminoso”
.

Colho, ainda, da complexa operação, diversas interceptações telefônicas onde o paciente é citado ou participa diretamente, determinando valores e destinação de entorpecentes a BRUNO HENRIQUE e desempenhando a função de
“uma espécie de supervisor e executor das ordens de JHENNYFER FLORA NASCIMENTO”.

Destaco que a não apreensão do material ilícito descrito pelos denunciados durante as conversas telefônicas interceptadas não afasta a imputação constante na denúncia, eis que nos moldes da jurisprudência dominante
“(...) a mera ausência de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico de drogas, quando presentes robustas provas da prática do delito”

(STF; HC-AgR 213.896; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 20/05/2022).

Superado esse ponto, anoto que o cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu,
o magistrado impetrado proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente, fundamentando-a na gravidade das condutas em tese praticadas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e diante da periculosidade do acusado.

Os fundamentos não destoam da legislação penal e da jurisprudência das Cortes Superiores, que reconhecem a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do réu como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão preventiva do recorrente foi decretada tendo em vista a gravidade concreta da conduta, notadamente considerada a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a relevante participação do réu em organização criminosa. A propósito, destacaram as instâncias de origem a apreensão de 270kg (duzentos e setenta quilos) de cocaína e 925kg (novecentos e vinte e cinco quilos) de teofilina, elementos que têm sido admitidos por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente foi apontado como chefe da organização criminosa, "em torno de quem as demais pessoas envolvidas gravitavam. Consta, ainda, que conversas gravadas por meio da interceptação telefônica indicam o Paciente teria sido responsável por aviar o armazenamento dos insumos ilícitos após a prisão de outro investigado. Não bastasse, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram localizados quatorze mil reais e oitocentos dólares em dinheiro" (e-STJ fls. 81/82). 4.
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 5. Encontrando-se a instrução criminal encerrada, incide o enunciado n. 52 da Súmula deste Tribunal Superior, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." 6. Recurso ordinário desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.364/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Aliado a isso, relembro que suas supostas condições pessoais favoráveis são insuficientes para reestabelecer a liberdade, pois presentes, in casu, os requisitos do artigo 312 do CPP.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Dessa forma, necessária a manutenção da medida extrema, pois em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ressalto, em remate, que o fato de a medida constritiva ter sido decretada em 19 de outubro de 2023, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021)

Seguindo no feito, no que concerne ao suposto excesso de prazo, destaco que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, não obstante o cárcere suportando pela paciente, constato que o feito de origem denota complexidade pois apura a suposta participação de 22 (vinte e dois) réus em elaborado esquema de comércio ilegal de entorpecentes, situação que, por si só, já justifica maior dilação dos prazos processuais.

Alinhado a isso, verifico que desde o oferecimento da denúncia em dezembro do passado ano o feito vem sendo constantemente movimentado, o que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado impetrado, para a correta elucidação da demanda em lapso temporal razoável.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007680-15.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RAMON SAMORA PASSOS

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
André Pylro Specimilli
em benefício de
RAMON SAMORA PASSOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 19 de outubro de 2023, sem que haja previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento da ação penal, situação que atenta contra o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva mantida na origem, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por carecer, a medida, de contemporaneidade.

Alerta, por fim, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis, inexistindo perigo em sua liberdade.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Na sessão do dia 11 de setembro de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, solicitei o retorno dos autos para melhor apreciação
dos apontamentos por ele invocados.

Pois bem.

No caso em apreço, constato que os autos investigativos e a ação penal originários decorrem da complexa operação intitulada
“nexus”
, instaurada para apurar práticas delitivas de organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória – PCV, liderada por Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo
“marujo”
.

Não obstante os apontamentos trazidos pela combativa defesa, ao alertar que nada de ilícito fora encontrado em posse do paciente durante as diligências investigativas, destaco que em relação a ele pesa a acusação de atuar ativamente na estrutura do grupo criminoso, narrando, a denúncia,
que
“ele desempenha funções relacionadas ao abastecimento de entorpecentes em pontos de venda de drogas, colaborando, juntamente com sua companheira Jhenyfer Flora Nascimento, vulgo ‘bibi’, em diversas atividades gerenciais. Em algumas situações, Ramon menciona que guarda porções de drogas em sua residência como parte de sua rotina no grupo criminoso”
.

Colho,
ainda,
da complexa operação, diversas interceptações telefônicas onde o paciente é citado ou participa diretamente,
determinando valores e destinação de entorpecentes a BRUNO HENRIQUE e desempenhando a função de
“uma espécie de supervisor e executor das ordens de JHENNYFER FLORA NASCIMENTO”.

Destaco que a não apreensão do material ilícito descrito pelos denunciados durante as conversas telefônicas interceptadas não afasta a imputação constante na denúncia, eis que nos moldes da jurisprudência dominante
“(...) a mera ausência de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico de drogas, quando presentes robustas provas da prática do delito”

(STF; HC-AgR 213.896; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 20/05/2022).

Superado esse ponto, anoto que o
cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu,

o
magistrado impetrado proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente, fundamentando-a na gravidade das condutas em tese praticadas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e diante da periculosidade do acusado.

Os fundamentos não destoam da legislação penal e da jurisprudência das Cortes Superiores, que reconhecem a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do réu como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão preventiva do recorrente foi decretada tendo em vista a gravidade concreta da conduta, notadamente considerada a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a relevante participação do réu em organização criminosa. A propósito, destacaram as instâncias de origem a apreensão de 270kg (duzentos e setenta quilos) de cocaína e 925kg (novecentos e vinte e cinco quilos) de teofilina, elementos que têm sido admitidos por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente foi apontado como chefe da organização criminosa, "em torno de quem as demais pessoas envolvidas gravitavam. Consta, ainda, que conversas gravadas por meio da interceptação telefônica indicam o Paciente teria sido responsável por aviar o armazenamento dos insumos ilícitos após a prisão de outro investigado. Não bastasse, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram localizados quatorze mil reais e oitocentos dólares em dinheiro" (e-STJ fls. 81/82). 4.
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 5. Encontrando-se a instrução criminal encerrada, incide o enunciado n. 52 da Súmula deste Tribunal Superior, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." 6. Recurso ordinário desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.364/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Aliado a isso, relembro que suas supostas condições pessoais favoráveis são insuficientes para reestabelecer a liberdade, pois presentes, in casu, os requisitos do artigo 312 do CPP.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Dessa forma, necessária a manutenção da medida extrema, pois em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ressalto, em remate, que o fato de a medida constritiva ter sido decretada em 19 de outubro de 2023, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021)

Seguindo no feito, no que concerne ao suposto excesso de prazo, destaco que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto,
não obstante o cárcere suportando pela paciente,
constato que o feito de origem denota complexidade pois apura a suposta participação de 22 (vinte e dois) réus em elaborado esquema de comércio ilegal de entorpecentes, situação que, por si só, já justifica maior dilação dos prazos processuais.

Alinhado a isso, verifico que desde o oferecimento da denúncia em dezembro do passado ano o feito vem sendo constantemente movimentado,
o que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado impetrado, para a correta elucidação da demanda em lapso temporal razoável.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)